Tribunal: STF
Processo: ARE 1375702
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4.º INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS RÉS. IDENTIDADE DE INSURGÊNCIAS DO MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE EM CONJUNTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGENTES PREVIAMENTE MANCOMUNADOS. RÉS QUE, USANDO DE SUAS FUNÇÕES DE ANALISTAS DE CRÉDITO, UTILIZARAM DADOS CADASTRAIS DE CLIENTES DA LOJA VÍTIMA PARA OBTEREM CRÉDITOS PESSOAIS, NÃO AUTORIZADOS, EM NOME DESTES, E RESGATAREM O MONTANTE FINANCIADO PARA SI. CONDUTAS QUE SOFRERAM INTERFERÊNCIA E FORAM INFLUENCIADAS RECIPROCAMENTE. APOIO E FAVORECIMENTO PROPORCIONADO PELA ATUAÇÃO CONJUNTA. LIAME SUBJETIVO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO PARA AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO EM RAZÃO DO ENVOLVIMENTO DE TERCEIROS QUE TIVERAM SEUS DADOS PESSOAIS USADOS E SOFRERAM RESTRIÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO QUE DENOTA UMA CONSEQUÊNCIA EXTRA DOS DELITOS PRATICADOS. MOTIVAÇÃO QUE MAIS SE ADEQUA AO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DO AUMENTO PARA O VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INVIÁVEL DEVIDO A SUA INCIDÊNCIA NEGATIVA POR OUTROS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ACRÉSCIMO TAMBÉM REALIZADO EM RAZÃO DOS DELITOS TEREM SIDO COMETIDOS NA FORMA DUPLAMENTE QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANDO HÁ CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS DELAS. DECISÃO SINGULAR ACERTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PARA EMPRESA VÍTIMA QUE EXTRAPOLA A SOMA CONSIDERÁVEL SUBTRAÍDA PELAS RÉS. DANO À CREDIBILIDADE JUNTO À CLIENTELA PREJUDICADA E INDENIZAÇÃO PROMOVIDA POR, AO MENOS, UM DESSES. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. MAJORAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE. SEGUNDA FASE. PLEITO PARA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO UTILIZADA PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO FIXADA DIVERSA DA UTILIZADA POR ESTE TRIBUNAL, SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA DIMINUÍDA NESTA FASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ‘O patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante, apesar de não ser uma imposição ao julgador, serve como parâmetro razoável de análise, devendo ser aplicado nas hipóteses em que o critério adotado pelo juiz mostrar-se excessivamente severo ou, ao contrário, demasiadamente brando - como ocorreu no caso sob exame. Assim, ‘não obstante inexista na legislação penal qualquer indicação específica da fração a ser agregada ou reduzida da pena frente à constatação de circunstâncias legais e agravantes e/ou atenuantes, a orientação predominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de adotar-se, no cálculo, a quantia de 1/6 (um sexto), a incidir sobre cada circunstância. (Apelação Criminal 2010.082786-1, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. 21/06/2011)’. READEQUAÇÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, 'B' E 'C', E § 3º. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SÃO DESFAVORÁVEIS. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, INC. III, DO CP). ‘[...] Nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade depende da observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal. Desse modo, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), quando demonstrado nos autos a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, haja vista possuir maus antecedentes. (TJSC, Apelação Criminal n. 2008.073730-7, de Jaguaruna, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 09-06-2009). POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO ARE N. 964.246. ‘Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (STF, Min. Teori Zavascki) (TJSC, Apelação Criminal n. 0000949-67.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 09-04-2019)’. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (págs. 1-3 do documento eletrônico 28).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 33).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, XXXV, LIV e XLVI, e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator